Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRADIÇÃO DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ESTELIONATO PRATICADO PELO VENDEDOR. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA AO EFETUAR O PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS PREPOSTOS. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa ré compareceu à audiência de conciliação devidamente representada por advogado (ID 73167048, 73167051), ocasião em que foi intimada a apresentar contestação no prazo de 5 dias, mas não se manifestou. A alegação de que a não apresentação da contestação decorreu de “falhas na realização das intimações processuais” é, portanto, infirmada pela prova (ID 73167150, pág. 4). Preliminar de nulidade da intimação rejeitada.
2. Nos termos do art. 932, III, do CC, são civilmente responsáveis o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. (Acórdão 1939862, 0704127-19.2024.8.07.0004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
3. A responsabilidade da empresa pelos danos decorrentes do estelionato praticado por vendedor que a época dos acontecimentos fazia parte do seu quadro de funcionários, não é excluída pelo fato de a sentença ter reconhecido que a autora participou de forma ativa do golpe que resultou no prejuízo suportado. Ainda mais quando a ré admite que já tinha ciência da ação criminosa praticada por seu preposto contra outros clientes e nada fez para cessar a prática dos delitos. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

4. Na hipótese, as evidências indicam que tanto a autora quanto a empresa ré contribuíram para a ocorrência do dano. A autora porque, apesar de ser cliente frequente do estabelecimento e conhecer o vendedor que aplicou o golpe, não foi diligente em perceber a alteração na forma de pagamento e, por orientação do estelionatário, realizou a transferência via Pix para pessoa física alheia à relação jurídica.

5. Da parte da empresa ré, esta assumiu a responsabilidade pelos atos praticados pelo preposto em seu nome. De acordo com a teoria da aparência, não se pode exigir do consumidor de boa-fé que identifique no vendedor a figura de um estelionatário se ele atua no ambiente da loja, na qualidade de funcionário.
6. Esse cenário indica que a autora e a ré deverão responder pelo prejuízo ante a concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo, tal como definido na sentença.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), do valor da condenação.